Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0725495-72.2019.8.07.0000 Agravante : DARLEN DEBORA AMORIM DE SOUSA Agravado : AGEMED SAUDE S/A Relator Des. : Arnoldo Camanho D E S P A C H O Intime-se a Agemed Saúde S.A. para se manifestar sobre a petição de ID no 13638519 - Pág. 1. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator